Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-73.2022.8.11.0011
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003914-73.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO VITOR FERREIRA RAMOS - CPF: 703.221.501-75 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. CONFISSÃO INFORMAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que condenou
o recorrente

à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial aberto e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega, preliminarmente, nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca domiciliar e da ausência de advertência dos direitos constitucionais durante confissão informal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 com redução máxima, além da fixação de regime mais brando e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar foi realizada de forma lícita diante da ausência de mandado
judicial; (
ii
) apurar se houve nulidade da confissão informal pela ausência de prévia advertência de direitos constitucionais; (
iii
) definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
iv
) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); (v) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada dos policiais na residência do réu foi lícita, pois fundada em situação de flagrante delito, sendo o crime de tráfico de natureza permanente, o que dispensa mandado judicial conforme o art. 303 do CPP e jurisprudência do STF.

4.
A busca domiciliar foi precedida por fundada suspeita decorrente de atitude suspeita do
apelante
, que dispensou substância entorpecente ao solo e confessou espontaneamente a existência de mais droga em sua residência, autorizando o ingresso dos policiais, sem coação.

5.
A alegação de nulidade da confissão informal não prospera, uma vez que não se exige a advertência formal dos direitos constitucionais (
T
e
oria do
A
viso de Miranda
) em abordagens policiais, sendo essa exigência restrita ao interrogatório formal, conforme jurisprudência do STJ.

6.
A materialidade está comprovada pelos laudos periciais que
atesta tratar-se
de maconha, enquanto a autoria se confirma por depoimentos firmes dos policiais, confissão do réu e apreensão de balança de precisão e registros extraídos de celular com transações de venda.

7.
A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é incompatível com o conjunto probatório, que revela habitualidade no comércio de entorpecentes e vínculo funcional com facção criminosa, evidenciado pelo uso de “
taxa de lojinha
” paga ao
Comando Vermelho
.

8.
A aplicação da minorante do § 4º do art. 33 é inviável, pois o réu, embora não filiado formalmente à organização criminosa, integra sua cadeia funcional ao adquirir drogas da facção dominante e pagar por sua atuação, o que evidencia dedicação a atividades criminosas.

9.
O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado na fase de execução penal, inexistindo nos autos elementos suficientes para concessão imediata da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
É lícito o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há flagrante delito relacionado a crime permanente, como o tráfico de drogas
”
.

“
A ausência de advertência formal de direitos constitucionais (teoria do aviso de Miranda) em confissão informal colhida durante abordagem policial não acarreta nulidade da prova
”
.

“
A habitualidade na mercancia de drogas e o vínculo funcional com facção criminosa afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003914-73.2022.8.11.0011

APELANTE: JOAO VITOR FERREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Vitor Ferreira Ramos
,
contra
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D ́ Oeste -MT
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao

pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(id.
251802226
).

Suscita preliminar de nulidade das provas, alegando
suposta ilegalidade na busca
domiciliar
, a
o argumento de que não estariam presentes fundadas razões a justificar a intervenção policial
(id.

251802232
).

Alega, ainda, a nulidade das provas derivadas da confissão informal
,
supostamente obtida sem que o apelante tivesse sido previamente advertido de seus direitos constitucionais, em afronta ao princípio da não autoincriminação e ao direito ao silêncio (
teoria do aviso de Miranda
).

Quanto ao mérito,
postula
p
ela absolvição, ante a suposta insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da substância apreendida, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, por posse de entorpecente para consumo pessoal
.

Na eventualidade de manutenção da condenação,
pretende
a redução da pena aplicada, com fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, com redução no patamar máximo (dois terços), bem como a fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o aberto
.

Por fim, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do réu, postulando o reconhecimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo

(id.

251802236
)
.

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação

(id.

263126793
)
.

É o Relatório.

V

O

T

O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminar de nulidade de busca domiciliar sem mandado

Segundo consta d
a denúncia
,
no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 15h30min, no Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, o
agora apelante
foi surpreendido em situação de flagrante delito, tendo em depósito, bem como guardando consigo, substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico ilícito, sem autorização legal.

No decorrer da abordagem, foram localizadas porções de substância análoga à maconha, tanto em via pública quanto em sua residência, onde também foi encontrada balança de precisão, indicando o caráter mercantil da atividade ilícita.

Consoante se depreende da narrativa acusatória, o
ora
apelante, a
o avistar a aproximação da viatura, demonstrou comportamento suspeito e arremessou ao solo uma porção de substância
,
posteriormente identificada como maconha.

Submetido à busca pessoal, foi encontrada em sua posse outra porção da mesma substância
e, d
u
rante a
abordagem,
o apelante
João Vitor
admitiu a existência de mais entorpecentes em sua residência, indicando espontaneamente o local onde estavam armazenadas duas porções adicionais de maconha, além de uma balança de precisão.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame pericial, que confirmou tratar-se de
Cannabis sativa L
, totalizando um pouco menos de 60 gramas.

Ainda segundo a inicial acusatória, o apelante
seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho, atuando na comercialização de drogas na condição de “
lojista”.

Feito o escorço da acusação, passo a analisar a
s
preliminar
es
de nulidade suscitada
s
pela defesa.

Diante deste quadro fático apresentado, em que pese a irresignação defensiva
,
tenho que a
tese
preliminar

de nulidade da busca domiciliar
não
encontra sustentação
.

Como visto, o
ingresso dos policiais no imóvel onde foram localizados os entorpecentes se deu em contexto de flagrante delito, sendo certo que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, de modo que se perpetua no tempo enquanto não cessada a atividade delitiva.

O crime de tráfico de drogas, como se sabe,
possui natureza permanente, de modo que a prisão em flagrante é possível enquanto não cessada a permanência, sendo lícito o ingresso domiciliar na hipótese de flagrante delito, conforme disposto no art. 303 do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal
.

Neste contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a busca pessoal fundada em suspeita razoável, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, mormente
quando precedida de elementos objetivos que demonstrem fundada suspeita de prática delitiva
.

No caso
sub examine
, o conjunto fático-probatório revela que o
apelante
, ao avistar a aproximação da guarnição policial, demonstrou nervosismo exacerbado e dispensou ao solo um invólucro contendo substância posteriormente identificada como maconha, circunstância que,
per se
, consubstancia fundada suspeita, nos moldes do art. 244 do CPP.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem e a busca pessoal, tendo sido localizada outra porção da substância ilícita em suas vestes.

Em sequência, o próprio
apelante
confessou informalmente a existência de mais entorpecentes em sua residência, tendo conduzido os policiais ao local e apontado o local exato onde estavam escondidas as substâncias e uma balança de precisão.

Frise-se que o ingresso na residência
se deu
com o consentimento do
apelante
e de sua avó, sem qualquer indício de coação ou abuso por parte da autoridade policial.

Tal narrativa encontra amparo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Aldir Ivo
Ehle
Nodar e Jovelino da Silva
Plaqui
, prestados sob o crivo do contraditório.

Outrossim,
a suspeita
inicial
restou confirmada pela apreensão de
mais porções de drogas, de tal modo que
o ingresso dos policiais na residência estava amparado por situação de flagrante delito, sendo desnecessária a obtenção de mandado judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a atuação policial observou os limites legais e constitucionais
, mormente porque

o
ingresso no imóvel deu-se em situação de flagrante delito e diante de fundada
suspeita, legitimando a diligência e
, por conseguinte,
afastando qualquer violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
PRELIMINAR
REJEIT
ADA.

É como voto.

Da alegada confissão informal sem advertência de direitos (
Aviso de Miranda
)

A Defesa sustenta a ilicitude da confissão do acusado, sob o argumento de que esta teria sido colhida sem o prévio aviso de seus direitos constitucionais.

No entanto, não há qualquer elemento nos autos que demonstre coação, violência ou ausência de ciência quanto ao direito ao silêncio.

Ao revés, os autos demonstram que os policiais respeitaram os direitos do réu, inclusive preservando seu silêncio, conforme relato das testemunhas.

A informalidade da confissão, neste ponto, não macula sua validade, especialmente porque encontra robusta corroboração em outros elementos de convicção colhidos nos autos, como a apreensão da droga, da balança de precisão e dos registros extraídos do celular do acusado.

Em abono, colaciono julgado desta Câmara Criminal, no qual, como base na jurisprudência do STJ, consignou: “
que a
legislação processual penal não exige a comunicação do direito ao silêncio (Aviso de Miranda) no momento da abordagem policial, sendo esta obrigatória apenas nos interrogatórios formalmente realizados em delegacia ou em juízo
(
AgRg
no HC n. 809.283/GO - STJ).

(N.U 1004939-39.2022.8.11.0006, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024

Assim,

PRELIMINAR

REJEIT
ADA
,

quanto à eventual

nulidade decorrente da ausência de advertência formal dos direitos do réu.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese defensiva de negativa de autoria, bem como o pleito de desclassificação para
porte de droga para consumo pessoal
, não encontra
respaldo nas provas coligidas ao feito.

A sentença é robusta e irretocável ao reconhecer a procedência da ação penal, porquanto os elementos coligidos ao longo da instrução processual não deixam margem a dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime imputado ao réu, na forma do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A materialidade está comprovada pelo
s
Laudo Pericia
is
,
o
s
qua
is

concluíram
que
o material apreendido consistia em
maconha, totalizando
59
,43g
.

A autoria, por sua vez, é demonstrada por um conjunto harmônico de provas: depoimentos firmes e concordantes dos policiais que realizaram a abordagem; confissão informal do réu quanto à guarda da droga em sua residência; e ainda a apreensão de balança de precisão, instrumento notoriamente utilizado na prática do tráfico, evidenciando o dolo específico de mercancia.

O contexto probatório revela, com segurança, que o
apelante
não se limitava à posse para consumo pessoal, mas atuava com habitualidade na venda de entorpecentes, inclusive utilizando-se de meios eletrônicos de pagamento
(
Pix
), o que corrobora a narrativa de que
atuava com apoio de
organização criminosa,
posto ser considerando

“lojista”,
expressão comumente empregada para o traficante de varejo
que paga certa comissão à facção criminosa para poder traficar na área por ela dominada.

Assim, muito e
mbora a quantidade de entorpecente apreendida — pouco menos de 60 gramas de maconha — não seja, por si só, expressiva, tampouco revele, de forma isolada, elevado potencial lesivo, é certo que tal circunstância não descaracteriza, por si, o crime de tráfico de drogas, tampouco autoriza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Chega-se tal conclusão pelas
mensagens extraídas do aparelho celular do
apelante
, mediante autorização judicial, as quais não apenas indicam a habitualidade no comércio de entorpecentes, como também revelam

a origem da substância ilícita
: adquirida diretamente de organização criminosa conhecida como

Comando Vermelho
.

A análise do conteúdo extraído do telefone celular do
apelante
revela, ademais, que sua conduta não se limitava a um episódio isolado, mas integrava uma rotina de comercialização, inclusive com o uso de meios eletrônicos de pagamento, demonstrando um grau de organização e habitualidade incompatível com a tese defensiva de porte para consumo próprio.

Assim, uma vez demonstrado nos autos que o apelante mantinha vínculo funcional com facção criminosa — seja mediante aquisição da droga, seja pela utilização de seus canais de comercialização —, não há como se reconhecer sua atuação de forma isolada, tampouco admitir que se trata de agente desvinculado de maior estrutura delitiva.

Portanto, diante do quadro probatório formado — que evidencia a prática do tráfico de drogas em contexto de estrutura criminosa maior, com habitualidade e dolo mercantil inequívoco —, impõe-se a manutenção da
condenação nos moldes da sentença proferida, com o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Da dosimetria da pena e do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06

No tocante à dosimetria, não há qualquer irregularidade.

O
j
uízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e aplicou o regime semiaberto, mais brando que o fechado, usualmente aplicado em casos semelhantes.

Quanto à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33, entendo

que o
apelante
não preenche os requisitos legais, mormente pela dedicação a atividades criminosas e indícios de vínculo com organização criminosa, elementos que afastam a aplicação do redutor, conforme reiterada jurisprudência do STJ
.

Para melhor compreensão, destaco o seguinte diálogo extraído do celular do apelante, no qual se vê, claramente, seu vínculo com tráfico organizado:

“[...]
João Vitor
: Eu pago 300 fora a lojinha
mn
(João Vitor dizendo que pagou pela maconha o valor de R$

300,00 reais, fora a lojinha, taxa paga para o CV (Comando Vermelho) para poder vender drogas na cidade.
[...]”

Esse dado é de suma relevância e impede, de modo absoluto, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Isso porque
, embora o réu não seja formalmente vinculado a organização criminosa, tampouco se declare seu membro ou simpatizante, é certo
que, ao adquirir a substância entorpecente de facção que detém o monopólio da atividade criminosa na localidade, ele acaba por integrar, funcionalmente, a engrenagem do crime organizado, contribuindo, de forma direta ou indireta, para a manutenção e financiamento de sua estrutura.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma cada vez mais consistente, que o envolvimento do agente com organização criminosa, ainda que sem filiação formal, configura óbice intransponível à concessão do chamado
“tráfico privilegiado
”.

C
onforme vem amplamente documentado pelos órgãos de segurança pública, o tráfico de drogas, no Brasil, é atualmente controlado por facções criminosas que impõem regras, fixam preços e delimitam territórios mediante o uso sistemático da violência.

Nesse cenário, o pequeno traficante — muitas vezes denominado “
lojista”
—, para exercer a atividade ilícita, precisa necessariamente adquirir o entorpecente da facção dominante e submeter-se à sua lógica de funcionamento, inclusive realizando pagamentos periódicos à organização como forma de “
autorização
” para comercializar drogas na área por ela controlada.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que, ainda que o agente não integre formalmente os quadros da organização criminosa, sua atuação como
“lojista
” o insere, de maneira funcional, na engrenagem do crime organizado, contribuindo objetivamente para sua manutenção e fortalecimento.

Tal circunstância, por si só,
como já dito
alhures,

afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, na medida em que o tráfico, neste contexto, não se apresenta de forma autônoma ou desvinculada, mas diretamente relacionado ao poder estrutural da facção que domina o comércio local de entorpecentes.

Admitir, portanto, a aplicação do tráfico privilegiado em situações como a dos autos equivaleria a ignorar a realidade concreta e reiteradamente atestada pelos órgãos de inteligência e repressão:
a de que o tráfico, ainda que em pequena escala, está necessariamente subordinado às diretrizes impostas por organizações criminosas que, mediante coação, domínio territorial e imposição de regras próprias, capturam e instrumentalizam o pequeno traficante como peça de sua atuação ilícita mais ampla
.

Por essas razões, deve-se reconhecer que a atuação do
apelante
, ainda que em grau aparentemente reduzido, reveste-se de especial gravidade, por contribuir com a dinâmica e a perpetuação do tráfico organizado, o que impede, de maneira inequívoca, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pretendida.

Em tempo, no que atine ao argumento defensiva acerca da
insuficiência financeira para pagamento das custas processuais
, tenho que tal questão
deve ser analisada na fase de execução penal, conforme art. 98, § 1º, do CPC c/c art. 804 do CPP, inexistindo nos autos elementos que justifiquem o reconhecimento da gratuidade nesta fase.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO
,

em
conso
nância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
a fim de
manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025